Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CERTEZA EXIGIDA SOMENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO. LEI No 13.964/2019. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. No juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria dos fatos descritos na denúncia, impõe-se o recebimento da denúncia para a deflagração da ação penal, oportunizando ao órgão acusador o direito de demonstrar os fatos narrados na exordial.
3. As declarações da vítima, em sede inquisitorial, sobre a venda fraudulenta de produtos pela internet e a transação financeira efetuada, tendo sido apresentado o comprovante de pagamento realizado na conta bancária na denunciada, constituem elementos, ainda que de modo indiciário, da materialidade e da autoria do delito de estelionato.
4. Segundo o STJ, a modificação na ação penal do crime de estelionato, promovida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor no dia 23/01/2020, passando a exigir a representação da vítima no crime de estelionato, não retroage para alcançar processos cuja denúncia já foi oferecida. Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa, em razão de a vítima ter manifestado a vontade de renunciar ao prosseguimento da apuração, uma vez que, quando a denúncia foi oferecida (23/04/2019), o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada.
5. Presentes os indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e da autoria, que somente pode ser alcançada após o julgamento do mérito da causa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.